Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710255-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EDVALDO PEREIRA DAMIAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos dos busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0700009-33.2020.8.07.0006, rejeitou o pedido de reconsideração da decisão de ID 59049062, uma vez que a expedição indiscriminada de mandados de busca e apreensão somente traria malefícios para o bom andamento do processo, e, diante da não comprovação da localização do bem, nem de requerimento de conversão em ação executiva, determinou a intimação pessoal do Autor para dar andamento ao feito, seguindo as orientações precedentes, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Confira-se a decisão de ID 60069039, fl. 85: Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 59049062, uma vez que a expedição indiscriminada de mandados de busca e apreensão somente traz malefícios para o bom andamento do processo Como é de notório conhecimento de todos que buscam o Judiciário, há imensa quantidade de processos a serem decididos diariamente, conforme comprovam as estatísticas do relatório da Justiça em Números, do CNJ. Dessa forma, promover atos processuais sem a correlação exata de que a medida será efetiva acarreta o assoberbamento da máquina judiciária e prejudica a duração razoável do processo, princípio fundamental esculpido no art. 5, LXXVIII, da CRFB. Ademais, o precedente trazido pela parte não é vinculante, de modo que este Juízo é independente para atuar nos limites do ordenamento pátrio. Para fins de expedição de mandado de busca e apreensão, deve o requerente comprovar que o veículo se encontra no endereço indicado, sob pena de indeferimento, conforme já ressaltado na decisão anterior. No presente feito, a parte não comprovou a localização do bem nem requereu a conversão em ação executiva, como faculta a legislação. Intime-se pessoalmente o requerente para que dê andamento ao feito, seguindo as orientações precedentes. no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. A intimação se dará via sistema, pois o autor é parceiro de expedição eletrônica. Nas razões do recurso, o Agravante afirma que: (i) ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo nos termos do no Decreto-lei n. 911/69, haja vista a inadimplência contratual do Agravado; (ii) houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, sem que houvesse a retomada do veículo diante das infrutíferas as tentativas de apreensão; (iii) informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado, entretanto, o Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição do mandado, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento requerido, que ele comprovasse a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas, porém, tal fundamento não possui amparo legal e prejudica seu direito; (iv) cumpriu os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão; (v) peticionou requerendo o desentranhamento do mandado para renovar a diligência, entretanto o Juízo a quo mesmo antes de analisar tal pedido e revogou a liminar; (vi) a inércia do credor fiduciário em comprovar documentalmente que o veículo está no endereço indicado não pode acarretar na revogação da liminar anteriormente deferida; (vii) o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o qual não é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (viii) estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, pois, dessuma-se pelo teor do despacho, que o Agravante restou prejudicada por ofensa ao correto entendimento legal; (ix) a manutenção da decisão recorrida até o final julgamento do presente recurso, agravará ainda mais os prejuízos já experimentados por ele. Requer que seja “concedido o efeito suspensivo ao presente caso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco, e devidamente cumprido”. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, por estar em desacordo com a legislação pátria. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a interpretação quanto à regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (ID 15796070, fls. 1/2). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante verifico a presença dos requisitos acima especificados, visto que, em cognição sumária, própria à análise da tutela provisória, revela-se indevida a exigência de comprovação documental da localização do veículo para que seja deferido o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Primeiramente cumpre acentuar que não há previsão legal que condicione a determinação de comprovação, por meio inequívoco, da localização do bem objeto da busca e apreensão no endereço indicado para então ser expedido novo mandado. Impor à parte a juntada aos autos de prova material significa atribuir a quem requer a intervenção judicial ônus probatório não previsto em lei, sobretudo quando considerado que o veículo automotor é bem móvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZADO. VEÍCULO. PROVA INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NÃO EXERCIDA. FACULDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGOS 4o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 2. O veículo automotor caracteriza-se pela sua facilidade de locomoção. A determinação de juntada de prova inequívoca indicando a localização exata do bem a ser aprendido, como condição para expedição de novo mandado de busca e apreensão, não tem previsão legal e tal imposição atribui à parte ônus indevido. 3. A suposta inércia da parte em não instruir o processo com o correto endereço do Réu, não fornecer meios para apreensão do bem ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, não configura perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4. Subsistindo o interesse de agir pela busca e apreensão do bem, o não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo. 5.Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1153361, 07063045720188070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO CABAL DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Por falta de dispositivo legal que condicione o cumprimento do mandado de busca e apreensão à prévia comprovação de que o veículo dado em garantia do financiamento se encontra no endereço indicado pelo credor, revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do bem. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1160806, 07207569020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico que o Agravante conseguiu demonstrar o risco da demora, uma vez que a manutenção da decisão agravada impõe obstáculo ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, assim como entendo necessária a atribuição do efeito suspensivo vindicado, pois o Agravante poderá suportar dano irreparável ou de difícil reparação se aguardar o julgamento do presente recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020 09:53:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador